Tribunal: TJES
Processo: 5012465-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012465-50.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KING AUTOMOTORES LTDA

APELADO: FABIO CLIMACO PATROCINIO e outros

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. OMISSÃO QUANTO À LEGISLAÇÃO ESTADUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos da Ação Ordinária ajuizada por KING AUTOMOTORES LTDA, na qual se discutia a responsabilidade do antigo proprietário pelo pagamento de IPVA após a alienação do veículo. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise do artigo 10, inciso V, da Lei Estadual nº 6.999/2001, que estabelece a responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre norma estadual específica (art. 10, V, da Lei nº 6.999/2001), a qual prevê a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelo pagamento do IPVA, na hipótese de ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto relevante que o julgador deveria ter enfrentado, seja de ofício ou por provocação da parte.

4. O acórdão embargado citou a tese firmada pelo STJ no Tema 1.118 e a Súmula 585, segundo as quais o antigo proprietário não pode ser responsabilizado pelo IPVA após a alienação do veículo, salvo previsão legal específica, mas não examinou concretamente a Lei Estadual nº 6.999/2001, invocada no recurso.

5. A omissão está caracterizada, pois o artigo 10, V, da referida norma estadual trata expressamente da responsabilidade solidária do antigo proprietário, hipótese que deveria ter sido analisada, mesmo que para afastá-la com base nas provas constantes dos autos.

6. A análise da documentação juntada (comunicação de venda formalizada desde 2007) demonstra que, embora exista a previsão legal estadual, a responsabilidade solidária não se configura no caso concreto, pois a obrigação legal de comunicar a venda foi devidamente cumprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A omissão configurada pela ausência de análise de norma estadual invocada pela parte deve ser sanada em embargos de declaração, ainda que não resulte em alteração do resultado do julgamento.

2. A existência de lei estadual que prevê a responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do IPVA, em caso de ausência de comunicação da venda, exige a análise concreta da situação fática, sendo indevida a responsabilização quando comprovado o cumprimento da obrigação legal de informar a alienação ao órgão competente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão no ID 12089478, que negou provimento à Apelação Cível, interposta nos autos da
Ação Ordinária
proposta por

KING AUTOMOTORES LTDA
, ora Embargada
.

Em suas razões, alega o embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissão, uma vez que deixou de se manifestar sobre argumento relevante trazido no recurso, consistente na existência de legislação estadual específica, notadamente o artigo 10, inciso V, da Lei nº 6.999/2001, que prevê a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelo pagamento do IPVA, quando este não comunica a transferência do veículo ao órgão competente no prazo legal.

Defende que, embora o acórdão tenha adotado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.118 e na Súmula 585, tal posicionamento não afasta a incidência de norma estadual que estabelece essa obrigação tributária, entendimento este que, inclusive, é ressalvado pela própria jurisprudência do STJ em casos análogos.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão e reformar a decisão, reconhecendo-se a responsabilidade solidária do embargado quanto ao IPVA devido, em razão da ausência de comunicação da venda do veículo.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID n. 13316088), pugnando pelo desprovimento dos embargos opostos.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012465-50.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: KING AUTOMOTORES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante ao relatado, cuidam autos de Embargos de Declaração opostos por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão no ID 12089478, que negou provimento à Apelação Cível, interposta nos autos da
Ação Ordinária
proposta por

KING AUTOMOTORES LTDA
, ora Embargada
.

Em suas razões, alega o embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissão, uma vez que deixou de se manifestar sobre argumento relevante trazido no recurso, consistente na existência de legislação estadual específica, notadamente o artigo 10, inciso V, da Lei nº 6.999/2001, que prevê a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelo pagamento do IPVA, quando este não comunica a transferência do veículo ao órgão competente no prazo legal.

Defende que, embora o acórdão tenha adotado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.118 e na Súmula 585, tal posicionamento não afasta a incidência de norma estadual que estabelece essa obrigação tributária, entendimento este que, inclusive, é ressalvado pela própria jurisprudência do STJ em casos análogos.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão e reformar a decisão, reconhecendo-se a responsabilidade solidária do embargado quanto ao IPVA devido, em razão da ausência de comunicação da venda do veículo.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Nesse contexto, caracteriza-se a
obscuridade
pela dificuldade de compreensão do conteúdo do julgado; a
contradição
, pela existência de incompatibilidade entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo; a
omissão
ocorre quando o magistrado deixa de se manifestar sobre ponto relevante e necessário ao deslinde da causa; e o
erro material
corresponde a equívoco evidente e objetivo no teor da decisão. Assim, a finalidade dos embargos é garantir que a decisão seja clara, coerente e completa, viabilizando a devida prestação jurisdicional.

Com efeito, o v. acórdão objurgado restou assim ementado pelo Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior (ID n. 12089478):

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS TRIBUTOS E PENALIDADES APLICADAS APÓS A VENDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na esteira do que prescreve o art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado” é o documento apto a ensejar a transferência de titularidade do veículo afastando a responsabilização solidária do vendedor pelas penalidades aplicadas após a comunicação da venda.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo de que o indigitado art. 134, do CTB, não permite aos Estados imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor, pelo pagamento de IPVA, após a alienação do bem (Tema 1.118), exceto se prevista em lei específica.

No caso em tela, sustenta o Embargante a existência de omissão no julgado, porquanto não teria sido analisado argumento expressamente ventilado no recurso de apelação, qual seja, a incidência do artigo 10, inciso V, da Lei Estadual nº 6.999/2001, que prevê a responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda do veículo no prazo legal.

Razão assiste ao embargante. Com efeito, embora o v. acórdão tenha feito referência à tese firmada no Tema 1.118 do STJ, no sentido de que a responsabilidade do antigo proprietário pelo IPVA só pode ser atribuída mediante previsão em lei estadual específica, não houve exame concreto da referida norma estadual apontada nos autos, que estabelece em seu artigo 10, V, a responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do imposto caso não haja comunicação da alienação ao órgão competente no prazo de 48 horas.
Isso porque, mesmo diante da existência da legislação estadual mencionada, o caso dos autos revela que a comunicação de venda do veículo foi devidamente formalizada perante o DETRAN/ES desde o ano de 2007, consoante documentação acostada, o que afasta a hipótese de responsabilidade solidária.

No mesmo sentido, destaca-se recente precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. BAIXA DO GRAVAME NO SNG. COMUNICAÇÃO DE VENDA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. SÚMULA Nº 585 DO STJ. ANULAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que julgou procedente a ação anulatória de débitos fiscais ajuizada pelo Banco GMAC S.A. A decisão reconheceu a ilegitimidade do banco como responsável pelos tributos e multas incidentes sobre o veículo de placa MRC 1332, após a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), e determinou a anulação dos débitos, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a baixa do gravame no SNG tem como resultado o afastamento da responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento de IPVA e demais encargos tributários incidentes após a alienação do veículo, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 2º e o art. 9º da Lei Estadual nº 6.999/2001 estabelecem que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor, sendo contribuinte aquele que detém a titularidade do bem. 4. O art. 1.361, § 3º, do Código Civil caracteriza a propriedade fiduciária como resolúvel, extinguindo-se com a quitação do contrato e a consequente devolução do bem ao devedor fiduciante. 5. O art. 134 do CTB impõe ao alienante o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades e reincidências até a efetivação do novo registro. 6. A Súmula nº 585 do STJ estabelece que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente após a alienação do veículo. 7. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a baixa do gravame no SNG tem como efeito afastar a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento de IPVA e demais encargos tributários posteriores à alienação. 8. O veículo em questão estava gravado com alienação fiduciária desde 15.05.2007, com baixa do gravame registrada em 21.05.2019, de modo que os tributos incidentes após essa data não podem ser imputados ao Banco GMAC. 9.
Diante da inexistência de responsabilidade do credor fiduciário pelos débitos tributários e administrativos posteriores à baixa do gravame, impõe-se a manutenção da sentença que anulou os débitos e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) tem como efeito afastar a responsabilidade do credor fiduciário pelos tributos e encargos incidentes após a alienação do veículo. 2. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não se estende ao IPVA incidente após a alienação do bem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTB, art. 134; CC, art. 1.361, § 3º; Lei Estadual nº 6.999/2001, arts. 2º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 585; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5005485-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível. (TJES, Apelação Cível n.º 5038151-73.2023.8.08.0024, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, j. 09/04/2025)

No caso concreto, a parte autora comprovou, por meio de dossiê do veículo e certidões emitidas pelo órgão competente, que efetuou a comunicação de venda e que a transferência da propriedade fora realizada em 2007 (Dossiê no ID n. 9172659),
sendo indevida a manutenção de tributos em seu nome referentes a período posterior
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão quanto à análise da legislação estadual invocada pelo embargante (Lei Estadual nº 6.999/2001).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.